Tribunal: TJSP
Processo: 2236304-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c. reparação por danos materiais - Contratação de segurança eletrônica - Empresa em recuperação judicial - Decisão que deferiu o pedido de penhora do faturamento da agravante, no percentual máximo de 5%, sem prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de administração – Manutenção - Matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c. reparação por danos materiais - Contratação de segurança eletrônica - Empresa em recuperação judicial - Decisão que deferiu o pedido de penhora do faturamento da agravante, no percentual máximo de 5%, sem prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de administração – Manutenção - Matéria relativa à inclusão do crédito na recuperação judicial que já foi objeto de anterior recurso - Justiça gratuita deferida tão somente para o processamento deste recurso – Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236304-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
EMBRASE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, é agravado
SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236304-82.2020.8.26.0000 -Voto no 23.953
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2236304-82.2020.8.26.0000
Comarca: FORO DE BRAGANÇA PAULISTA
Agravante: EMBRASE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA
LTDA
Agravada: SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA
Interessados: JOSÉ RICARDO BUENO ZAPPA e EMBRASE
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (em recuperação
judicial)
Juiz/Juíza: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
VOTO 23.953
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c.
reparação por danos materiais - Contratação de segurança
eletrônica - Empresa em recuperação judicial - Decisão que
deferiu o pedido de penhora do faturamento da agravante,
no percentual máximo de 5%, sem prejuízo de nova
avaliação, após a elaboração do plano de administração –
Manutenção - Matéria relativa à inclusão do crédito na
recuperação judicial que já foi objeto de anterior recurso -
Justiça gratuita deferida tão somente para o processamento
deste recurso – Recurso conhecido e provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMBRASE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, nos autos
da ação declaratória de rescisão contratual c.c. reparação por danos
materiais, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move
SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA, contra a decisão
que deferiu o pedido de penhora do faturamento da agravante, no
percentual máximo de 5%, sem prejuízo de nova avaliação, após a
elaboração do plano de administração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236304-82.2020.8.26.0000 -Voto no 23.953
3
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A presente versa sobre a fase de cumprimento de sentença
visando ao pagamento da condenação imposta a título de danos
patrimoniais decorrentes do contrato de prestação de serviços, no valor de
R$ 4.077.672,19, que restou rescindido judicialmente.
Sustenta a agravante que a decisão agravada deve ser
reformada, por violar todos os princípios que regem o procedimento de
soerguimento da empresa e pagamento do conjunto de credores, já que
está em recuperação judicial, além de que caminha em contrariedade com
entendimento do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça que já
decidiu sobre a competência exclusiva da 4a Vara Cível de Duque de
Caxias/RJ para atos de constrição do patrimônio da agravante, tanto que foi
protocolada concomitantemente a este recurso Reclamação em face da
mesma decisão.
Assevera que se trata de penhora sobre faturamento de
empresa em recuperação judicial, sendo que os valores ultrapassam a casa
dos R$ 4.000.000,00, que serão desviados da recuperanda e do conjunto
de credores para o pagamento de credor que deveria, por lei, estar no rol
de credores da Recuperação Judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236304-82.2020.8.26.0000 -Voto no 23.953
4
Salienta que é evidente os resultados nocivos e de grande
periculosidade à agravante se mantida a decisão agravada, vez que aquela
confronta diretamente a um dos princípios basilares da recuperação judicial,
qual seja, o princípio da preservação da Empresa economicamente viável,
previsto no artigo 47 da Lei 11.101/05.
Alega que pela Teoria do Fato Gerador, conforme salientado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os créditos que se refiram a
obrigações contraídas anteriormente ao pedido de recuperação judicial são
classificados como concursais e são submetidos, portanto, aos rigores do
respectivo procedimento (arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05).
Esclarece que, conforme consta da inicial, o descumprimento
das prestações ocorreu no período de contratação, de Agosto/2014 a
Dezembro/2017, mas a empresa agravante entrou com pedido de
recuperação judicial em 03/08/2018, sendo tal solicitação deferida em
05/09/2018.
Desta forma, em análise cronológica, entende que os fatos
geradores das responsabilidades discutidas são anteriores ao pedido de
recuperação judicial, de tal maneira que os créditos pretendidos devem ser
submetidos ao plano de recuperação judicial da empresa, logo, é de
competência do Juízo da Recuperação Judicial as medidas de constrição
do patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial.
Anota que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236304-82.2020.8.26.0000 -Voto no 23.953
5
questão, instado a se manifestar por outros credores deste Grupo
Econômico, com a mesma pretensão do presente, já se manifestou em
diversas oportunidades: CC 169199/RJ ; CC 167780/RJ; CC 166480/RJ;
CC 166072/RJ; CC 163822/RJ e CC 162252/RJ.
Requer a juntada do relatório elaborado pelo Administrador
Judicial da Recuperação Judicial, a fim de demonstrar ao juízo a pluralidade
de credores e sua situação financeira, comprovando seu atual
endividamento.
Desta maneira, debilitada e com insuficiência de recursos para
fazer frente a qualquer custa ou despesa proveniente do presente
processo, e em consonância aos dispositivos constitucionais e processuais,
a recuperanda, pessoa jurídica, pleiteia a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que seja
conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para o fim de
reformar a decisão que determinou a penhora do faturamento da agravante,
no percentual máximo de 5%, sem prejuízo de novas avaliações, bem
como, ato contínuo, seja determinada a imediata suspensão do
cumprimento de sentença, em razão (i) do deferimento da recuperação
judicial da Executada e (ii) da sujeição do suposto crédito ora exigido aos
efeitos recuperacionais, nos termos dos artigos 6°, § 4o, e 52, inciso III,
ambos da Lei 11.101/05.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236304-82.2020.8.26.0000 -Voto no 23.953
6
Outrossim, requer seja apreciado o pedido de gratuidade da
justiça, devido à sua hipossuficiência financeira, comprovada pelo estado
recuperacional em que se encontra e pelos documentos acostados.
Acontece que o débito ora exequendo foi constituído na ação
declaratória que tramitou entre as partes, a qual foi distribuída em
29/10/2018, sendo proferida sentença condenatória em 03/06/2019, sendo
certo que esta transitou em julgado e constituiu definitivamente o crédito da
agravada em 06/08/2019.
A agravante ingressou com pedido de recuperação judicial em
data de 03/08/2018, tendo logrado o seu deferimento em 05/09/2018.
Ora, a questão relativa à inclusão do crédito na recuperação
judicial já foi objeto de anterior pronunciamento em primeiro grau, conforme
decisão de fls. 116/118, proferida em 21/10/2019, do qual houve recurso
de Agravo de Instrumento no 2278957-36.2019.8.26.0000, entre as
mesmas partes, julgado por esta Douta 25a Câmara de Direito Privado, em
11/05/2020, onde restou decidido que o crédito exequendo não está
adstrito ao processo de recuperação judicial.
Aliás, o crédito foi constituído entre os meses de Agosto/2014 a
Dezembro/2017, portanto antes do deferimento da recuperação judicial, o
que determinou sua inclusão na recuperação judicial, posto que o débito
em questão é anterior ao pedido de recuperação judicial.
Portanto, não há de se discutir novamente essa questão, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236304-82.2020.8.26.0000 -Voto no 23.953
7
há qualquer fundamento legal para o deferimento da suspensão da
presente execução individual.
De outra parte, a incidência de penhora sobre o faturamento da
empresa, sobre ser medida excepcional, pode ser deferida, desde que
esgotados todos os meios para obtenção de bens da devedora passíveis
de penhora.
No caso, determinada a realização de penhora on line de
contas e aplicações financeiras, assim como a pesquisa de bens via
sistema RENAJUD e INFOJUD, resultaram infrutíferas.
A empresa está em recuperação judicial, fato que demonstra
estar em situação financeira difícil perante seus credores.
Daí a necessidade de se manter a decisão hostilizada quanto à
determinação de incidência de penhora sobre o faturamento da empresa
agravante, em percentual que se reputa razoável, ou seja, de 5%, valor
esse que propicia a satisfação do crédito e não inviabiliza a atividade da
empresa executada.
No que diz respeito à gratuidade de justiça ao incidente, já foi
objeto de decisão em primeiro grau, a qual indeferiu a pretensão da
agravante nesse sentido, porque no incidente há somente custas para
mandato.
De qualquer forma, fica mantido o deferimento do pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236304-82.2020.8.26.0000 -Voto no 23.953
8
gratuidade de justiça para o presente recurso na forma da decisão de fl.
5539, tendo em conta a situação da empresa agravante, atualmente em
recuperação judicial, e considerando o panorama econômico atual,
determinado pela crise financeira decorrente da pandemia da COVID-19, e
suas consequências.
Posto isso, conhece-se e dá-se parcial provimento ao recurso
tão somente para conceder a justiça gratuita para o processamento deste
recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator